Tribunal: TJDFT
Processo: 0727998-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0727998-13.2022.8.07.0016 RECORRENTE: JAIRO TEIXEIRA ARAUJO JUNIOR RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. RESOLUÇÃO No 14/2011 DA ADASA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, porquanto não se vislumbrou falha nos serviços prestados pela parte requerida, a qual, em exercício regular de direito, efetuou a cobrança pelo consumo aferido pela disponibilização de água a todo o prédio e sendo uma das unidades de natureza não residencial, tratando-se de hidrômetro único, altera a categorização de toda a unidade consumidora, não ensejando obrigação de reparação de danos. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 39453284 e 39453285). Contrarrazões apresentadas (ID 39453289). 3. Em suas razões recursais, a parte autora alegou que, nos termos do artigo 68, inciso I, da Resolução ADASA no 14/2011, para que a unidade usuária seja categorizada como "não residencial", na classe "comercial", é necessária a efetiva utilização de água por parte da unidade na qual seja exercida atividade comercial, de prestação de serviços ou outras atividades não previstas nas demais classes. Defendeu que a loja comercial não utiliza água, não possuindo ligação ao sistema hídrico mantido e administrado pela CAESB. Afirmou que é necessário recategorizar a unidade da usuária para residencial. Sustentou que fora exposto a constrangimento ilegítimo, afetando sua dignidade, o que gera o dever da recorrida em indenizá-lo por danos morais. Requereu o provimento do recurso para compelir a recorrida a recategorizar a unidade usuária de inscrição no 245451-3 para "residencial", a recalcular as tarifas de referências 09/2021 em diante, conforme nova categoria (residencial) e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). 4. Trata-se de relação de consumo, devendo a questão controvertida ser dirimida à luz da legislação consumerista. 5. O artigo 55, §§ 3o e 4o da Resolução da ADASA 14/2011, prevê que em imóveis com mais de uma categoria de unidade usuária, caso dos autos, a instalação predial de água de cada categoria deverá ser independente para permitir a medição diferenciada por categoria, cabendo ao usuário providenciar o desmembramento das instalações prediais dos imóveis. 6. A mesma resolução acima mencionada, em seu artigo 66, §3o, estabelece que quando for exercida mais de uma atividade na mesma unidade usuária, o prestador de serviços deve enquadrá-la na categoria correspondente às tarifas de maior valor. 7. Na hipótese, após vistoria realizada pela CAESB, foi constatado que o imóvel em questão é constituído de quatro pavimentos, sendo três residenciais e um comercial, possuindo um hidrômetro que abastece todo prédio e, em observância aos dispositivos legais, foi o imóvel cadastrado na categoria não residencial, na classe comercial. 8. É legítima a cobrança correspondente à tarifa de maior valor e o cadastramento do imóvel na categoria não residencial, classe comercial. Ainda que a unidade comercial não esteja utilizando a água, em razão de eventual "capeamento" do cano de distribuição do sistema hídrico à loja, há um único hidrômetro que disponibiliza água para toda a unidade, conforme bem destacado pela magistrada de primeiro grau. 9. Não demonstrado nos autos qualquer elemento que aponte falha na prestação de serviços pela ré. A ré recadastrou o imóvel para não residencial, com fundamento na Resolução da ADASA 14/2011, informando tal medida ao consumidor de maneira adequada (ID 39453271). A nova classificação e tarifa aplicadas à unidade consumidora se deram no exercício regular do direito. Irretocável a sentença. 10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos. 11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, art. 46). (Acórdão 1626089, 07279981320228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a CF/88, em seu art. 105, III, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Porém, na hipótese, o acórdão recorrido foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente